Tribunal: TJSP
Processo: 0042928-51.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Reeducando não encontrado para ser intimado do início do cumprimento da pena alternativa. Inteligência do art. 181, § 1o, alínea "a", da LEP. Possibilidade de, posteriormente, proceder-se à reconversão da pena caso o sentenciado seja localizado. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0042928-51.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante RAFAEL
HENRIQUE PEREIRA REIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso de agravo interposto por RAFAEL HENRIQUE PEREIRA REIS,
mantendo integralmente a decisão hostilizada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0042928-51.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0042928-51.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Agravante: Rafael Henrique Pereira Reis
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.685
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa
de liberdade. Reeducando não encontrado para ser intimado do
início do cumprimento da pena alternativa. Inteligência do art.
181, § 1o, alínea “a”, da LEP. Possibilidade de, posteriormente,
proceder-se à reconversão da pena caso o sentenciado seja
localizado. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
RAFAEL HENRIQUE PEREIRA REIS contra a decisão de fl. 11,
proferida em 11 de dezembro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Patrícia Suárez Pae Kim, da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Campinas, que converteu a pena restritiva de direito
imposta ao reeducando, consistente em prestação de serviços à
comunidade, em pena privativa de liberdade, com base no art. 44, §
4o, do Código Penal, a ser cumprida no regime prisional aberto.
Irresignada, a defesa do agravante interpôs
recurso de agravo, discorrendo sobre a necessidade de esgotamento
das tentativas de intimação do reeducando antes da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0042928-51.2019.8.26.0114 -Voto no
3
conversão da pena alternativa em reprimenda corporal (fls. 1/3).
O recurso foi respondido (fls. 18/21), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 22) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 34/36).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
não comporta provimento.
No caso concreto, em sede de execução, foi
realizada tentativa de intimação do agravante para o início do
cumprimento da pena alternativa, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
Contudo, a tentativa de intimação do agravante
não logrou êxito, diante de sua não localização do endereço declinado
anteriormente pela parte nos autos, tendo o oficial de justiça
certificado que o número do imóvel indicado não foi localizado na
respectiva rua (fl. 5).
Ato seguinte, após nova tentativa de intimação
do agravante, desta vez por edital (fl. 8), sem qualquer sucesso, o
Parquet, diante do descumprimento da pena alternativa e da não
localização do sentenciado no endereço indicado, requereu a
conversão da aludida reprimenda em pena privativa de liberdade, com
fulcro no art. 181, § 1o, alínea a, da Lei de Execução Penal (fl. 9).
A magistrada a quo, então, após prévia
manifestação da defesa (fl. 10), corretamente procedeu à conversão
da pena restritiva de direito, fixando o regime aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Conforme dispõe o art. 181, § 1o, alínea a, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0042928-51.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Lei de Execução Penal, a pena de prestação de serviços à
comunidade será convertida quanto o condenado não for encontrado
por estar em lugar incerto e não sabido.
Ademais, o art. 44, § 4o, do Código Penal
também disciplina a hipótese de conversão da pena alternativa em
caso de descumprimento injustificado pelo sentenciado, in verbis:
“Art. 44. (...) § 4o A pena restritiva de direitos
converte-se em privativa de liberdade quando
ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta. No cálculo da pena privativa
de liberdade a executar será deduzido o tempo
cumprido da pena restritiva de direitos,
respeitado o saldo mínimo de trinta dias de
detenção ou reclusão.”
É justamente esta a hipótese dos autos.
Ora, estando o condenado em lugar incerto,
não tendo sido localizado para ser intimado acerca do início do
cumprimento da pena no endereço indicado por ele mesmo nos autos
de origem, não há falar sequer em nova intimação para que apresente
justificativa.
Se não foi encontrado na primeira hipótese, por
certo também não o será na segunda. Destaque-se, inclusive, ter
havido prévia intimação por edital do sentenciado, também sem
qualquer êxito.
Por
outro
lado,
caso
venha
a
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0042928-51.2019.8.26.0114 -Voto no
5
posteriormente encontrado e justifique sua ausência, poderá o
magistrado reconverter a reprimenda.
Sobre o assunto, vimos entendendo:
“É evidente que, encontrado posteriormente,
ainda que em decorrência de prisão, dispondo-
se, de imediato, a cumprir a pena restritiva de
direitos, soa-nos razoável o restabelecimento
do benefício, afinal, não houve falta grave ou
cometimento de outro crime, obstáculos mais
que justificáveis para a sua cassação.”1
Em suma, por ora, deve ser mantida a
conversão da reprimenda, a teor do art. 181, § 1o, alínea a, da Lei de
Execuções Penais, com a manutenção da decisão ora agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso de agravo interposto por RAFAEL HENRIQUE
PEREIRA REIS, mantendo integralmente a decisão hostilizada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 2, Forense, p.
360.